Tribunal: TJES
Processo: 5000123-72.2018.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000123-72.2018.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: MARIA PERES DE SOUSA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000123-72.2018.8.08.0004

RECTE.:

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECDO.: MARIA PERES DE SOUSA

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSUMIDORA QUE TEVE O NOME INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA DE IMÓVEL QUE NUNCA PERTENCEU À AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese do autor

Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, cumulado com pleito de indenização por danos morais, em que a autora alega nunca ter sido proprietária do imóvel comercial (quiosque) que originou a dívida pela qual teve o seu nome negativado. Sustenta já ter sido proprietária tão somente de um apartamento na referida localidade, porém, o mesmo foi vendido há mais de 08 (oito) anos. Dessa forma, requer a declaração de inexistência de débitos, a baixa da restrição creditícia, bem como indenização pelos danos morais sofridos em razão da inserção do seu CPF nos órgãos de inadimplência.

Recorrido não apresentou contrarrazões (Id. 718924).

Tese da ré

Em sede de recurso inominado (Id. 718910), alega inexistir responsabilidade da recorrente, vez que o débito é legítimo, sendo que era obrigação da autora ter comunicado à concessionária a mudança de titularidade das contas de água, alegando, por fim, a inexistência de danos morais e consequente condenação da autora no pedido contraposto. Subsidiariamente, em caso de procedência da ação, a redução do quantum indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 718906) dispôs que:
“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, para condenar a requerida ao pagamento, em favor da parte autora da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros moratórios a contar da citação e correção monetária a partir desta data. Consequentemente, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO.
”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

A parte autora, ora recorrida, afirma categoricamente que nunca teve qualquer relação com o imóvel comercial localizado no município de Piúma/ES, mais precisamente na Avenida José de Vargas Scherrer, n.o 026, loteamento Acaiaca, denominado “Quiosque Tia”.

O recorrente limita-se a alegar que o débito é legítimo, sendo obrigação do consumidor comunicar a mudança de titularidade. Todavia, não traz qualquer documento hábil a comprovar a vinculação da recorrida ao referido imóvel, o que poderia ser realizado por meio da juntada do contrato de prestação do serviço objeto da lide.

Ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço, em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, como prevê o art. 373, II, do CPC, forço reconhecer a falha na prestação do serviço.

Desse modo, as consequências da notória falha da prestação de serviços levaram à inscrição indevida do CPF da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito, fazendo com que a mesma tivesse que se deslocar de Ibatiba/MG, aonde reside, até a cidade de Piúma/ES, na tentativa de resolver o ocorrido de forma administrativa, a qual restou frustrada, obrigando a autora a ingressar judicialmente em face da recorrente.

Noutro giro, sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

O valor arbitrado pelo Juízo de piso, com a devida vênia, mostra-se um pouco além daquele comumente praticado no âmbito dessa Turma, motivo pelo qual, entendo pela necessidade de redução dos danos morais arbitrados, que ora FIXO em R$ 6.000,00 (seis mil reais), eis que referida quantia representará alívio à vítima pela angústia vivida e exercerá para a requerida, função punitiva e preventiva de atos similares, não acarretando, em hipótese nenhuma a sua ruína.

Quanto ao fator de correção monetária e juros incidentes sobre o valor arbitrado à título de danos morais, filio-me a tese defendida nesta Turma Recursal, pela qual a atualização é realizada com correção monetária e os juros de mora, este último segundo o índice da Corregedoria local, tendo como termo
a quo
a data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a r. sentença guerreada, para reduzir o valor arbitrado à título de danos morais para a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária e juros de mora pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ). Sem condenação de custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do Recurso Inominado.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.